Tribunal: TJDFT
Processo: 0007536-90.2014.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0007536-90.2014.8.07.0005 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 9003438). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator